Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705582-58.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: ALEXANDRE LEMOS DA SILVA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29270118) opostos por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de ALEXANDRE LEMOS DA SILVA ARAUJO, ante Acórdão (ID 29014852) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, ALEXANDRE LEMOS DA SILVA ARAUJO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021 16:49:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador